Tribunal: TJMT
Processo: 1007127-54.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA SANTANA - CPF: 025.758.561-32 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições; não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada para a obtenção de nova decisão ou interpretação resolutiva.

2.

No caso, o Embargante objetiva a rediscussão da matéria, em relação à aplicação da Súmula no 385 do STJ.

3.
Extrai-se da decisão embargada que o relator do recurso, após analisar as provas constantes nos autos, utilizando-se do seu livre convencimento, concluiu pela
aplicação do entendimento expresso na súmula 385 do STJ
,
tendo em vista que, embora as negativações anteriores sejam objetos de discussão judicial (
1007095-49.2021.8.11.0001 e 1007102-41.2021.8.11.0001
), em relação a negativação realizada pela VIVO S/A, datada em 09.11.2019, inexiste naqueles autos sentença e nem mesmo determinação liminar de exclusão do referido apontamento.

4.
Inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95, faz-se necessária a rejeição dos Embargos Declaratórios.

5. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO E VOTO

Ínclitos Pares.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Francisca Santana
em face do acórdão juntado no Id. 99726461. A parte embargante aduz que a decisão está fundamentada em contradição.

Para melhor compreensão dos embargos, transcrevo a ementa proferido pelo relator do recurso à época:

“
E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES. REGULARIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de
ação indenizatória
em que a Recorrida
FRANCISCA SANTANA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de seu nome ter sido inscrita indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que afirma ser inexistente no valor de
R$ 153,93 (cento e cinquenta e três reais e noventa e três centavos)

com data de inclusão em
26.11.2020
, uma vez que não possui débitos em aberto referente tal mês com a demandada.

2.
A consumidora informa que é titular de uma unidade consumidora junto à concessionária (UC no 6/221519-2) estando adimplente com todas as faturas de consumo referente aos meses anteriores à referida negativação, conforme comprova através do histórico de contas apresentado na inicial. Aduz que apesar da regularidade financeira foi surpreendido com o apontamento de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito em 26.11.2020, por débito no valor de R$ 153,93 (cento e cinquenta e três reais e noventa e três centavos).

3.
Apesar de a concessionária de serviço público informar que o valor negativado é devido e se refere a UC no 2903207-5, em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade. As telas sistêmicas isoladamente não são provas hábeis a comprovarem a contratação do serviço. Sendo que cumpria a Recorrente comprovar a origem do débito, bem como ter sido efetivamente realizado pelo Recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

4.
É de sabença que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.o, da CF e 14, do CDC.

5.
Deste modo, cumpria a demandada comprovar a inadimplência da Autora, ônus pelo qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. Logo entendo que a sentença deve ser mantida quanto a declaração de inexistência do débito questionado pela recorrida, em razão da ausência de apresentação de prova da contratação pela parte consumidora.

7. Quanto aos danos morais, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, em razão da preexistência de débito, atraindo a aplicação do entendimento expresso na súmula 385 do STJ.

8.
Isso porque, conforme extrato acostado aos autos (id. 95829520), a Recorrente possui anotações anteriores realizadas em
24/10/2018
, no valor de R$ 495,91 (quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos), realizada por “OI BRASIL TELECON S/A” e em
09/11/2018
, no valor de R$ 362,96 (trezentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos), realizada por VIVO S/A, sendo que a negativação discutida nesses autos foi anotada em
26/11/2020.

9.
Embora as negativações anteriores sejam objetos de discussão judicial (
1007095-49.2021.8.11.0001 e 1007102-41.2021.8.11.0001
), em relação a negativação realizada pela VIVO S/A, datada em 09.11.2019, inexiste naqueles autos sentença e nem mesmo determinação liminar de exclusão do referido apontamento.

10.
Diante disso, não há que se falar em indenização por danos morais, em razão das negativações preexistentes.

11.
Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
”

Todavia, extrai-se da decisão embargada que o relator do recurso, após analisar as provas constantes nos autos, utilizando-se do seu livre convencimento, concluiu pela, concluiu pela
aplicação do entendimento expresso na súmula 385 do STJ, tendo em vista que, embora as negativações anteriores sejam objetos de discussão judicial (
1007095-49.2021.8.11.0001 e 1007102-41.2021.8.11.0001
), em relação a negativação realizada pela VIVO S/A, datada em 09.11.2019, inexiste naqueles autos sentença e nem mesmo determinação liminar de exclusão do referido apontamento.

Portanto, não houve contradição na decisão guerreada, mas tão somente a livre apreciação das provas.

Assim, percebe-se que o real intento do embargante é a rediscussão da demanda e, principalmente, a reanálise das provas, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Os embargos declaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 48 da Lei no 9.099/95. Os declaratórios não se prestam para buscar a reapreciação da matéria ou a valoração das provas.

Sobre o assunto, assim, se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do código de Processo Civil” (STJ - Corte Especial, Ed no Resp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, CPC/2015. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. A reiteração em segundos embargos de declaração dessa mesma ordem de alegações, além de caracterizar o uso inapropriado dos aclaratórios com a finalidade de obter o rejulgamento da causa, também configura o manejo com intuito protelatório a ensejar a respectiva reprimenda processual. 4. Embargos de declaração rejeitados. Reconhecimento do caráter protelatório com condenação do embargante ao pagamento de multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.o, do CPC/2015. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019)

A doutrina e a jurisprudência são assentes no sentido de que os embargos de declaração não servem à reapreciação de provas e ao rejulgamento da causa.

A 5a Turma do STJ, em 11.03.2003, decidiu que
“A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, e estes só têm aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão em raríssima excepcionalidade. Não se prestam a um reexame da matéria de mérito decidida no acórdão embargado”
. (Embargos de Declaração no Agravo Regimental no AG no 464148/RJ (2002/0087892-9), Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 07.04.2003, p. 324).

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator